Tribunal: STF
Processo: RE 1363416
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     O Estado de São Paulo e outro opuseram embargos de declaração contra decisão por mim proferida, na qual dei provimento ao recurso extraordinário, em ordem a reformar o acórdão recorrido, para determinar que seja observado, quanto ao parâmetro de cálculo da pensão por morte, o disposto no art. 40, § 7º, I, da Constituição Federal (peças 32 e 31, respectivamente).



    Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que: 



     Entretanto, apesar do provimento do recurso extraordinário quanto ao capítulo em que o acórdão recorrido conferiu à parte autora o direito à integralidade, a decisão embargada não determinou a inversão dos ônus da sucumbência nesse ponto. 



    O pronunciamento sobre a inversão dos ônus da sucumbência é indispensável, pois o exame dos autos revela que no acórdão recorrido constou que: "... Invertida a sucumbência, arcará o réu comas despesas e os honorários advocatícios, nos termos em que fixados (fls. 105) [...]



    Assim, nesse ponto a decisão deve ser declarada para determinar a inversão dos ônus da sucumbência em decorrência do provimento do recurso extraordinário. 



    Em contrarrazões, Myriam Mangini Franceschini aduz não haver omissão na decisão embargada. Alternativamente, defende que a inversão dos honorários sucumbenciais poderá se dar de forma proporcional (peça 35).



    É o relatório. DECIDO.



    Assiste razão aos embargantes quanto ao vício indicado, eis que na decisão recorrida, ao reformar, em parte, o acórdão recorrido, deixou-se de observar a prévia fixação de honorários pelas instâncias de origem, integralmente em favor da parte autora.



    Ocorre que, de fato, havendo sucumbência recíproca, os honorários deverão ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos (AREsp 1.553.027 EDcl AgInt, Relator o ministro Marco Buzzi, julgado em 03/05/2022).



    Em face do exposto, com amparo no art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil, acolho os presentes embargos de declaração para, mantidos incólumes os demais fundamentos, sanar a omissão apontada e, em assim o fazendo, acrescentar ao dispositivo da decisão embargada o seguinte parágrafo:



    Quanto aos honorários advocatícios, estes deverão ser suportados na proporção em cada polo da demanda restou vencedor e vencido, nos termos do art. 85, caput e parágrafos, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator